Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601611-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
14/10/2022
Número: 0601611-17.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 28/09/2022
Processo referência: 06016051020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - JOAO PEDRO DA CRUZ,CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO PEDRO DA CRUZ (AGRAVANTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43191
914
13/10/2022 16:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.424

AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601611-17.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: JOAO PEDRO DA CRUZ
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. AGRAVO
I N T E R N O .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
1. Das decisões monocráticas do Relator
em processo de registro de candidatura
cabe agravo interno, no prazo de 3 (dias)
dias, assegurado o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo.
2. Agravo Interno não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 11/10/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO PEDRO DA CRUZ contra a
decisão monocrática de id. 43165150, que não conheceu do pedido de reconsideração,
mantendo o indeferimento do registro de sua candidatura ao cargo de Deputado Estadual,
Num. 43191914 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/10/2022 16:44:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316443916600000042157305
Número do documento: 22101316443916600000042157305

nas Eleições 2022, em virtude da não comprovação documental acerca do preenchimento
de todas as condições de elegibilidades constitucionalmente previstas.
Em suas razões (id. 43170443), afirma que apresentou toda documentação
exigida e que não foi intimado pessoalmente acerca da alegada irregularidade.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para deferir
seu registro de candidatura.
Em contrarrazões (id. 43180817), a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento do Agravo e, no mérito, pelo provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
De plano, verifica-se que o presente Agravo Interno é intempestivo e, por
isso, não merece conhecimento.
Com efeito, dispõe o art. 62 da Resolução TSE 23.609/19:
Art. 62. A relatora ou o relator poderá decidir monocraticamente os pedidos de registro de
candidatura nos quais não tenha havido impugnação e/ou notícia de inelegibilidade.
§ 1º O julgamento monocrático também é cabível nos casos de indeferimento da petição
inicial da impugnação, nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
§ 2º Durante o período eleitoral, as decisões monocráticas serão publicadas no mural
eletrônico e comunicadas ao Ministério Público por expediente no PJe.
§ 3º Da decisão proferida nos termos deste artigo caberá agravo interno, no prazo de
3 (dias) dias, assegurado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.

Ainda, o Regimento Interno deste TRE estabelece que:
Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos próprios
autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos arts. 96 e 97
da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.

Da análise das supras citadas normas, tem-se que o prazo para interposição
de Agravo Interno é de 03 (três) dias.
Outrossim, do contido nos autos, verifica-se que a decisão monocrática que
indeferiu o registro de candidatura foi publicada no Mural Eletrônico deste Tribunal em
06/09/2022, sendo que o Agravo somente foi ajuizado em 26/09/2022, sendo, pois,
Num. 43191914 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/10/2022 16:44:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316443916600000042157305
Número do documento: 22101316443916600000042157305

flagrantemente intempestivo.
Assim, in casu, o prazo recursal se encerrou em 09/09/2022, na medida em
que os prazos processuais, durante o período eleitoral, não são suspensos aos
sábados, domingos e feriados (artigo 78 da Resolução TSE nº. 23.609).
Desta forma, verifica-se que a decisão que indeferiu o registro de candidatura
do agravante transitou em julgado em 10/09/2022.
Por oportuno, friso que o candidato apresentou pedido de reconsideração em
15/09/2022, quando já transcorridos os prazos recursais.
Além disso, verifica-se que o advogado que postula em nome da parte
Agravante não possui procuração nos autos, todavia, deixo de determinar a regularização
processual, por economia processual, em virtude do não conhecimento da insurgência
recursal, bem como porque o candidato deve ser intimado nos moldes do artigo 38 da
Resolução TSE nº. 23.609, sendo, na espécie, incabível a intimação pessoal do
candidato.
Portanto, o presente Agravo não merece conhecimento.

DISPOSITIVO
Dessa forma, voto no sentido de NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0601611-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: JOAO PEDRO DA
CRUZ - Advogado do AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43191914 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/10/2022 16:44:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316443916600000042157305
Número do documento: 22101316443916600000042157305

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 11.10.2022.
Num. 43191914 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/10/2022 16:44:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316443916600000042157305
Número do documento: 22101316443916600000042157305